Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701587-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: R. S. R. AGRAVANTE: G. R. B. AGRAVADO: D. F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. R. B., representado por sua genitora R. S. R., em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0715080-34.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do D. F., indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que é imprescindível a prévia manifestação do NATJUS. No ponto, a r. decisão recorrida ressaltou que, além de não estar bem delineada a situação - por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente -, o pedido parece se enquadrar às conclusões anteriormente já conhecidas de outros pareceres, já proferidos pelo NATJUS em casos semelhantes, que foram desfavoráveis ao custeio do procedimento postulado. Nesse sentido, sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pelo autor, o Juízo a quo reconheceu a necessidade de prévia manifestação do NATJUS e, em que pese ter indeferido a tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito, registrou que a tutela de urgência será reapreciada após o recebimento do relatório NATJUS. Em suas razões de recorrer, o agravante esclarece que a tutela provisória de urgência tem por finalidade lhe assegurar “CPAP, para usar com máscara oronasal” no tratamento de apneia obstrutiva do sono. O agravante indica, como comorbidade, síndrome de down (CID Q90). Aduz que o tratamento pretende minimizar os riscos de infarto e AVC, bem como destina-se ao aumento da sua qualidade de vida. Anota que o seu médico assistente fez a indicação de tratamento e que aguarda o equipamento desde 26/11/2023, com grau de urgência moderada. Assevera que o fornecimento de CPAP é o único tratamento possível para a sua condição de saúde, e que a manifestação judicial recorrida, que priorizou os relatórios do NATJUS em relação ao de seu médico assistente, ao tempo que teria se equivocado, violou o Tema 106/STJ. Argumenta que os pressupostos firmados pelo c. STJ e pelo Excelso STF se encontram preenchidos. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja garantido o imediato acesso ao tratamento por CPAP. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a tutela de urgência lhe seja assegurada por inteiro. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da justiça gratuita (ID. De origem 182515847). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento/insumo, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. No caso dos autos, consoante destacou a r. decisão recorrida, o insumo médico almejado é fornecido pelo SUS para paciente oriundo da Clínica do Sono por meio do “Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses, e Materiais Especiais”. Contudo, nos termos da Nota Técnica n. 1492/NATJUS, o CPAP está em falta. Ademais, é inequívoco que o Juízo a quo, ao analisar o caso concreto, priorizou o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário. De se destacar que o próprio enunciado, ao descrever “sempre que possível”, implicitamente refere-se ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Isso, porque existirão casos em que, mesmo diante da dúvida no que tange ao escopo científico mais adequado, a urgência será suficiente para, em conjunto com o parecer do médico assistente, promover a concessão da tutela de urgência com o intuito de salvaguardar a vida. No caso dos autos, verifica-se que a própria decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência a partir da inteligência do Enunciado n. 18 da II Jornada/CNJ, e mencionar que a tutela será reapreciada na hipótese de a manifestação do NATJUS retornar positiva, apenas destacou que não há, em relação à hipótese sob análise, urgência que justifique a dispensa do parecer do NATJUS. Diante deste contexto, é indispensável assentar que o médico assistente acostou simples receituário (ID. 182480720) que além de insuficiente para ser recebido como parecer ou relatório compreensivo em relação à situação de saúde, não se presta à justificação do tratamento escolhido. Ademais, o grau de urgência é moderado, eis que não fora atribuído riso de vida ao caso concreto. No ponto, em que pese o risco aumentado para doenças e acometimentos, não há risco imediato apto a justificar a dispensa do relatório NATJUS, ou para, em sede de antecipação de tutela recursal formulada no presente recurso, preencher o requisito do iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como bem pontuado pelo magistrado de origem, a demanda posta em análise será reapreciada em curto espaço de tempo, tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, a fim de elucidar as questões postas na origem. Tenho, portanto, que além da ausência da urgência, por ora, não é possível ultrapassar as barreiras que o próprio juiz de origem vislumbrou, posto que a solução da controvérsia requer análise com maior cautela, circunstância que, ao menos por enquanto, torna inviável o deferimento da tutela requerida na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024 às 12:15:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora